Tribunal: TJDFT
Processo: 0707628-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES: INDENIZAÇÃO CONFORME A EXTENSÃO DO DANO (CC, art. 944). IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à: (a) majoração do quantum fixado a título de lucros cessantes, sob alegação de que o aluguel do veículo (locado para terceiro estranho à lide) deveria ser pago de forma semanal, e não mensal conforme fixado em sentença; (b) compensação por danos morais, em decorrência do período que teria ficado sem o veículo.

II. Incontroverso que o requerente/recorrente faz jus à indenização a título de lucros cessantes, em decorrência de falha na prestação do serviço por parte da requerida (ausente impugnação específica).

III. No que concerne à extensão desses lucros cessantes, a despeito de existir informação na petição inicial (0720516-30.2020.8.07.001) de que o valor do aluguel seria pago mensalmente (ID. 21743795, pág.2), verifica-se ali, tanto no parágrafo logo acima (descrição dos fatos), quanto no restante da peça inaugural (fundamentação e pedido), que o pagamento do aluguel deveria ser realizado semanalmente no importe de R$ 450,00, o que estaria em consonância à cláusula 2.1 do contrato de locação, formalizado entre a requerente e o Sr. Marcelo (terceiro estranho à lide), com duração de dois meses (ID. 21743755, pág.1). Portanto, o valor correto da indenização é de R$ 3.600,00 (R$ 450,00 x 8 semanas) (CC, art. 944), devendo, no ponto, a sentença ser reformada.

IV. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

V. Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.

VI. Nesse quadro fático-jurídico, embora o consumidor não tivesse recebido o veículo a tempo e modo, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Fixado tão somente o novo quantum indenizatório, a título de lucros cessantes, em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), nos termos do item III da ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).